Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. HONORÁRIOS.
1. Havendo coisa julgada quanto à ocorrência da prescrição intercorrente do crédito executado através de cumprimento provisório de sentença, não é possível a cobrança do mesmo crédito através de novo cumprimento provisório, posteriormente convertido em cumprimento definitivo.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.